Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706350-39.2020.8.07.0018 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDAS: POLLIANA ALVES DE LIMA, PETRONILIA ALVES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: POLLIANA ALVES DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONSUMIDOR. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que as autoras pediram a condenação das rés à manutenção do fornecimento de energia elétrica e custeio, pela primeira ré, das faturas vencidas e não pagas em razão de a segunda autora se encontrar acamada em razão de câncer avançado, dependente da energia elétrica para sobrevivência e tratamento e serem hipossuficientes econômicas, contando apenas com a aposentadoria desta para subsistência. 2. A existência de débitos anteriores ou a necessidade de formulação de requerimento administrativo não são argumentos idôneos a rechaçar a obrigação de fornecimento de energia elétrica a parte hipossuficiente que dela dependa para tratamento de saúde após determinação judicial. 3. O princípio da eventualidade, previsto no art. 336 do CPC, assegura o devido processo legal, sobretudo o contraditório e a ampla defesa; não sendo possível o conhecimento de matéria não suscitada em contestação em sede de recurso sob pena de a inovação recursal caraterizar-se supressão de instância. 4. Quando a ação for proposta por parte patrocinada pela Defensoria Pública em desfavor do Distrito Federal, ente que a mantém, nos termos do art. 381 do CC, extingue-se a obrigação de pagar honorários de sucumbência, em face da confusão entre credor e devedor (Súmula n. 421/STJ). 5. Recurso do DF provido e da CEB (atual NEOENERGIA) desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14 e 15, ambos da Resolução Normativa ANEEL 414/2010, sustentando que exerceu regularmente seu direito de suspensão de fornecimento de energia elétrica em razão de débitos anteriores constatados em inspeção, o que leva à ausência de nexo causal. Afirma que a extensão do dano não foi verificada pela culpa concorrente, sendo que as recorridas podem realizar o cadastro de existência de equipamento vital por meio virtual, sendo obrigação do Distrito Federal quanto à infraestrutura necessária à instalação do medidor específico. Acrescenta que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica se limita ao ponto de entrega, por isso pede seja determinado que as recorridas ou o Distrito Federal realizem as obras necessárias para viabilizar a instalação do medidor exclusivo por parte da recorrente. Pede que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 31023025). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, e 14 e 15, ambos da Resolução Normativa ANEEL 414/2010. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese tenha arguido a licitude do corte no fornecimento de energia elétrica e o ônus de as partes fazerem o cadastro administrativo, ressalta-se a inafastabilidade de jurisdição e, tendo em juízo sido constatada tanto a dependência da energia para tratamentos médicos quanto a hipossuficiência econômica, não há de se rediscutir o religamento da energia, que deve ocorrer de imediato, até porque já fora deferida tutela provisória para tanto” (ID 27162846). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORTE INJUSTIFICADO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESIDÊNCIA RURAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PREMISSAS FÁTICO-PROBATÓRIAS DO ARESTO IMPASSÍVEIS DE REVISÃO NESTA SEARA RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, após análise dos autos, concluiu ter sido abusivo o corte no fornecimento de energia elétrica, especialmente por se tratar de residência rural e pela referida interrupção ter sido motivada por débito antigo, superior a 90 dias de vencimento, sendo, portanto, cabível, a indenização por danos morais na espécie. 2. A alteração do entendimento formado pelo tribunal de origem implica o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805230/MT, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 27/10/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025